Tribunal: TJDFT
Processo: 0714824-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714824-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO DE ARAUJO FREITAS, JAILTON CALDEIRA JUNIOR, JOSE EUGENIO MONTEIRO DA SILVA, ELIEZER NUNES FIGUEIREDO, CELINA MARIA ANDRADE AYRES, ELZA MIRTES DE ALMEIDA AZEVEDO, CLELIA LUIZA BUENO, MARIZA ALVAREZ LEMOS BARBOZA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, CONDOMINIO JARDIM BOTANICO VI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELZA MIRTES DE ALMEIDA AZEVEDO e outros contra a decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça e determinou a emenda à inicial nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP e do CONDOMINIO JARDIM BOTANICO VI. Os agravantes alegam, em síntese, que não têm condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. A parte agravante sustenta, ainda, a legitimidade passiva dos agravados, em razão da prática de atos lesivos ao direito de posse sobre os imóveis objeto do litígio, o que autoriza o prosseguimento regular do feito em desfavor da parte agravada. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Apesar do pedido de gratuidade da justiça, o preparo recursal foi recolhido pelo terceiro agravante, razão por que a discussão sobre a hipossuficiência financeira dos demais agravantes fica diferida para o julgamento de mérito do recurso. Em relação à legitimidade passiva dos agravados, a parte agravante sustenta que há conduta omissiva da TERRACAP quanto aos atos ilícitos praticados pelo Condomínio agravado na alienação de imóveis. Nesse contexto, os agravantes pretendem impedir as negociações indevidas das áreas comerciais do condomínio, pois estariam prejudicando o seu direito de posse no local. Apesar da determinação de emenda à inicial para exclusão de litisconsorte passivo, em primeira análise, a narrativa apresentada mostra-se suficiente para indicar a responsabilidade imputada aos agravados e a pretensão autoral. Evidencia-se, portanto, a probabilidade do direito. O perigo da demora encontra-se presente, pois a decisão agravada determinou a emenda, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator